Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-07.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DIREITO DE SAISINE. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA SUSCITADA.
1. O procedimento de Dúvida Registrária está fundamentado nos artigos 198 da Lei no 6.015/73 e artigos 161 a 163 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. O referido art. 162 prescreve que “Não se conformando o apresentante com a exigência, ou se não a puder satisfazer, remeter-se-á o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, ao juízo da Vara de Registros Públicos, para dirimi-la”.
2. Em razão da aplicação do direito de saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, com o falecimento dos genitores, ocorre a transmissão, desde logo, de seus bens a todos os herdeiros, formando um condomínio entre eles.
3. Na hipótese, constata-se que a posse do imóvel pertencia aos falecidos genitores da apelante, sendo que esta apenas residia no imóvel em questão na companhia dos pais, não exercendo, portanto, a posse ad usucapionem em nome próprio, mas sim mera detenção.
4. Somente se revela possível a usucapião de imóvel por uma das filhas em desfavor das demais herdeiras/condôminas após o falecimento dos genitores se cumpridos os requisitos do art. 1.238 do CC, ou seja, se comprovado o exercido da posse mansa, pacífica e exclusiva com efetivo animus domini pelo lapso temporal de 15 anos, sem qualquer oposição dos demais proprietários.
5. Apelação não provida.